Tribunal: TCU
Processo: 012.193/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7107/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.193/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douetts de Sousa Neto (XXX.833.314-XX); Felipe Jose Travasso Oliveira (XXX.991.194-XX); Janaina Francisca da Silva (XXX.164.434-XX); Jose Hilton Paz de Sousa (XXX.481.724-XX); Kaio Henrique Vieira de Sousa (XXX.967.864-XX); Maria Alice Cadete Goncalves (XXX.172.274-XX); Maria Joseane da Silva Sousa (XXX.547.414-XX); Maria da Penha Agra Nunes Silva (XXX.343.064-XX); Matheus Elias Fernandes Vieira (XXX.562.074-XX); Raquel Gomes Rangel (XXX.973.674-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.